Tribunal: TJDFT
Processo: 0723456-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0723456-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JULIANA FAGUNDES PEREIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: " Recebo a inicial. Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, proposta por MARIA JULIANA FAGUNDES PEREIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a abstenção do requerido de efetuar descontos de Gratificação por Atividade de Risco - GAR, no contracheque da autora, enquanto ela se encontrar afastada para cursar Pós-Graduação Stricto Sensu na Universidade de Brasília. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. No caso dos autos, estão presentes os requisitos para a concessão da medida. Senão, vejamos. A probabilidade do direito da parte autora se sustenta na previsão legal, artigo 15, § 4o, da Lei no 5.351/2014, que garante ao servidor da carreira socioeducativa, afastado para realização de curso de mestrado ou doutorado, a remuneração do cargo percebida no ato do afastamento, sem qualquer ressalva. Nesse sentido decidiu a Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal em caso semelhante: "ACÓRDÃO N. 1994366 (da Segunda Turma Recursal DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL; julgado em 05/05/2025; publicado no DJe em 1505/2025) - EMENTA - DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA REMUNERADA PARA ESTUDOS. EFETIVO EXERCÍCIO. ART. 15, § 4o DA LEI No 5.351/2014. ARTS. 161 E 165, V, “D” DA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. REMUNERAÇÃO INTEGRAL DEVIDA. INTERRUPÇÃO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. O CASO EM EXAME 1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para condenar o ente federativo a pagar os valores suprimidos do contracheque do servidor durante o período de afastamento para estudo, a título de GAR. 2. Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminarmente a ilegitimidade passiva do IPREV/DF. No mérito, sustenta a que a GAR é verba propter laborem, razão pela qual somente é devida na hipótese de efetivo desempenho da atividade, em consonância com os princípios da moralidade, da razoabilidade administrativa, bem como da vedação ao enriquecimento sem causa. Pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar se a parte autora faz jus ao recebimento da Gratificação de Atividade de Risco – GAR pelo período em que permaneceu afastado do exercício do cargo efetivo para fins de estudo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A lide foi direcionada ao Distrito Federal, bem como a sentença condenatória, de modo que o IPREV não faz parte da relação jurídica processual dos presentes autos. 5. A Gratificação por Atividade de Risco – GAR, criada pela Lei no 2.743, de 5 de julho de 2001, é devida aos servidores da carreira Socioeducativa, sendo calculada sobre o vencimento básico referente à classe e ao padrão em que o servidor esteja posicionado e concedida com base na execução das atividades, observados os percentuais e as datas de vigência. 6. O artigo 15, § 4o, da Lei no 5.351/2014 garante ao servidor da carreira socioeducativa, afastado para realização de curso de mestrado ou doutorado, a remuneração do cargo percebida no ato do afastamento, sem qualquer ressalva. 7. O afastamento do servidor para participação em programa de pós-graduação stricto sensu é considerado como efetivo exercício (artigo 165, inciso V, alínea "b" e "d", Lei Complementar no 840/2011). O conceito de "efetivo exercício", na forma do artigo 165 da LC 840/11, compreende as férias, as ausências previstas no artigo 62, as licenças, o abono de ponto, os afastamentos, sendo devida a remuneração nesses períodos, incluídas as gratificações a que faz jus o servidor. 8. Destaca-se que a natureza propter laborem da vantagem em exame não constitui justificativa para a sua supressão no período de afastamento para estudo. Não há modificação das condições fáticas que conceda direito à sua percepção, mas há tão-somente afastamento legal e temporário do exercício das funções. Precedente: Acórdão 1704843. 9. Portanto, não merece reparo a sentença que determinou o pagamento da aludida gratificação ao recorrido, afastado para realização de Pós-Graduação Stricto Sensu a nível de Mestrado, na Universidade de Brasília. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Sentença mantida. 11. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95." O perigo da demora consiste em ter a parte autora prejudicada a sua capacidade financeira para honrar seus compromissos de pagamento e de sua subsistência. Assim, demonstrados os requisitos autorizadores da medida vindicada, torna-se imperiosa a concessão da tutela provisória pretendida. Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de promover o desconto da Gratificação por Atividade de Risco do contracheque da parte autora até decisão ulterior em contrário. Cumpra-se sob pena de fixação de multa pecuniária em caso de descumprimento. Confiro à presente força de mandado. Intime-se o órgão executante para cumprimento da ordem acima transcrita. Postergo a audiência de conciliação para após a Contestação, caso haja interesse das partes na sua realização. Ressalto, desde logo, que não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e o réu na contestação. Cite-se o REQUERIDO para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n.12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Confiro força de mandado de citação à presente decisão, que será encaminhada via sistema. Na sequência, intime-se a parte autora caso sejam apresentados documentos ou preliminares na contestação. Intimem-se.” Alega a parte agravante, em síntese, que a liminar e satisfativa, vedação expressa contra a Fazenda Pública nos termos do art. 1o, § 3o da Lei n.o 8.437/1992. Aduz a inexistência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão de origem para indeferir a tutela de urgência concedida. Dispensado de preparo. É o breve relato. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese, os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem estão presentes. Explico. Quanto a probabilidade do direito, verifica-se a Gratificação por Atividade de Risco (GAR), instituída pela Lei no 2.743, de 5 de julho de 2001, é destinada aos servidores da carreira Socioeducativa. Esta gratificação é calculada com base no vencimento básico correspondente à classe e ao padrão em que o servidor está enquadrado. A concessão da GAR é realizada tendo em vista a execução das atividades inerentes ao cargo, observando-se os percentuais estabelecidos e as datas de vigência determinadas. O artigo 15, § 4o, da Lei no 5.351/2014 assegura ao servidor da carreira socioeducativa, afastado para realização de curso de mestrado ou doutorado, a percepção da remuneração correspondente ao cargo no momento do afastamento, sem qualquer ressalva. Assim, o afastamento do servidor para participação em programa de pós-graduação stricto sensu é considerado como efetivo exercício, conforme disposto no artigo 165, inciso V, alíneas "b" e "d", da Lei Complementar no 840/2011. O conceito de "efetivo exercício", nos termos do artigo 165 da LC 840/11, abrange férias, ausências previstas no artigo 62, licenças, abono de ponto e afastamentos, sendo devida a remuneração nesse período, incluindo as gratificações a que o servidor faz jus. Nestes termos, deve ser mantida a decisão do juízo de origem que determinou a manutenção do pagamento da gratificação durante o período de afastamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 3 de julho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator